Tribunal: STF
Processo: RE 1533080
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a” e “b”, da Constituição Federal, proposto por Roberto Carlos Amorim Nascimento e Outro(a/s), contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região assim fundamentada:



    “Trata-se de mandado de segurança impetrado pelo INSS, com pedido liminar, contra decisão que deferiu o pleito de execução complementar da parte autora, com base na decisão proferida pelo STF no julgamento do Tema 810. Sustenta que o deferimento do pleito viola a coisa julgada e que a discussão da questão está preclusa. Acrescenta que a pretensão executória também estaria prescrita. A liminar foi deferida (Evento 3). Intimada, a parte autora do processo originário apresentou contestação (Evento 10). Foi oportunizada vista dos autos ao Ministério Público Federal (Evento 13). Decido. Por ocasião do deferimento da liminar, foi proferida decisão nos seguintes termos (Evento 3): Entretanto, na hipótese vertente, verifica-se a ocorrência da prescrição da pretensão de execução complementar. É entendimento consolidado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça que o prazo prescricional para o requerimento de precatório/RPV complementar é de 05 (cinco) anos a contar do pagamento da última parcela: PROCESSUAL CIVIL. PRECATÓRIO COMPLEMENTAR. JUROS DE MORA. TEMA 291 DO STJ. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. TERMO INICIAL. PAGAMENTO DA ULTIMA PARCELA. I - Conforme o descrito no tema 291 do STJ, "Incidem os juros da mora no período compreendido entre a data da realização dos cálculos e a da requisição ou do precatório (acórdão publicado no DJe de 2/4/2019)". Assim, existindo diferença de valores entre o trânsito em julgado e o primeiro precatório é devida a expedição de novo precatório para atualizar a conta. II - Quanto ao trânsito em julgado, este Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacificado no sentido de que o prazo para a expedição de novo precatório (precatório complementar) é de cinco anos, a contar do pagamento da última parcela do precatório antecedente, sendo de rigor o afastamento da aludida prescrição, tendo em vista que o precatório complementar foi requerido no mesmo ano que realizado o pagamento do requisitório originário. III - Recurso especial provido. (REsp n. 1.948.205/PE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 8/11/2022, DJe de 14/11/2022.) (grifei) ADMINISTRATIVO. DESAPROPRIAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRECATÓRIO COMPLEMENTAR. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC. DISPOSITIVOS LEGAIS NÃO PREQUESTIONADOS. SÚMULA 211/STJ. PRECATÓRIO. SALDO REMANESCENTE. PRESCRIÇÃO. ART. 1º DO DECRETO N. 20.910/32. OCORRÊNCIA. PRECEDENTES DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. DESCUMPRIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. SÚMULA 284/STF. 1. Não configura negativa de prestação jurisdicional tampouco ofensa ao art. 535 do CPC o julgamento extensamente fundamentado que é contrário, no entanto, aos interesses de uma das partes. 2. Não cumpre o requisito do prequestionamento o recurso especial para salvaguardar a higidez de norma de direito federal não examinada pela origem, que tampouco, à guisa de 5028731-69.2024.4.04.7100 710020504587 .V3 prequestionamento implícito, confrontou as respectivas teses jurídicas. Óbice da Súmula 211/STJ. 3. É descabido o recurso interposto pela alínea c do inciso III do art. 105 da Constituição Federal, que não faz o necessário cotejo analítico a comprovar o dissídio pretoriano. 4. Consolidou-se o entendimento firmado no âmbito do STJ no sentido de prescrever em cinco anos o prazo para requisição de precatório complementar, caso haja saldo remanescente, como o caso dos autos, contados do pagamento da última parcela, nos termos do art. 1º do Decreto n. 20.910/32. Precedentes: AgRg no AREsp 41588 / MG, Segunda Turma, Rel. Min. Humberto Martins, DJe 04/11/2011; REsp 1125391 / SP, Segunda Turma, Rel. Min. Castro Meira, DJe 02/06/2010; AgRg no REsp 1178729 / SP, Primeira Turma, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, DJe 17/05/2010); REsp 884107 / SP, Primeira Turma, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, DJe 20/08/2008. 5. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 565.757/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/10/2014, DJe 20/10/2014) (grifei). No caso específico dos autos do processo correlato, a última parcela foi disponibilizada em 04/11/2016 (Evento 122) e o pedido de execução complementar foi deduzido em 12/04/2024 (Evento 140), de modo que transcorrido o prazo prescricional de 05 (cinco) anos para pleitear a existência de saldo remanescente. Diante do exposto, configurada a verossimilhança das alegações do impetrante e a urgência da medida postulada, ante a determinação de expedição de requisição de pagamento complementar, DEFIRO A LIMINAR, para sustar a decisão a quo. Ressalto não ter havido alteração das circunstâncias fáticas que embasaram a decisão que concedeu a liminar, nem mesmo foi formulado qualquer argumento capaz de infirmar os fundamentos da decisão. Assim, não há razão para deixar de adotar os fundamentos expostos, razão pela qual deles me valho para, no mérito, conceder a segurança, para cassar a decisão impugnada, que deferiu a execução complementar, diante do esgotamento do prazo prescricional. Comunique-se ao Juízo de origem. Dou por expressamente prequestionados os dispositivos enumerados pelas partes, declarando que a decisão encontra amparo nos dispositivos da Constituição Federal de 1988 e na legislação infraconstitucional, aos quais inexiste violação. Eventuais embargos para rediscutir questões já decididas, ou mesmo para fins de prequestionamento, poderão ser considerados protelatórios. Sem honorários. Custas na forma da Lei. Ante o exposto, voto por CONCEDER A SEGURANÇA. ACÓRDÃO A 2ª Turma Recursal do Rio Grande do Sul decidiu, por unanimidade, CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do voto do(a) Relator(a).”



    O recorrente sustenta que a decisão contraria as teses firmadas por esta Corte nos Temas 810 e 1.170 da Repercussão Geral.



    É o relatório. 



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Da análise dos autos, verifica-se que a Corte de origem consignou a ocorrência de prescrição da pretensão de expedição de novo precatório ou requisição de pequeno valor, após o cancelamento de que trata o art. 2º da Lei nº 13.463/2017, razão pela qual é incabível a execução complementar no caso. 



    A revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento da moldura fática delineada, bem como a análise da legislação infraconstitucional aplicável, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação da Súmula n. 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nessa linha:



    “Direito processual civil e do trabalho. Agravo regimental no recurso extraordinário. Precatório. Realização de novos cálculos. Precatório pago e extinto. Preclusão asseverada nos acórdãos recorridos. Reexame de matéria infraconstitucional e de fatos e provas: impossibilidade no campo extraordinário. Distinguishing quanto ao tema RG nº 1.170. I. Caso em exame 1. Pretensão de expedição de requisitório complementar, tendo em vista a aplicação da TR como índice de correção monetária, declarada inconstitucional pelo STF no julgamento RE nº 870.947/SE, devendo-se aplicar ao caso o IPCA-e – Índice de Preço ao Consumidor, conforme decidido pelo STJ no julgamento do REsp nº 1.492.221/PR. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se incide no caso o decidido no Tema nº 1.170 do ementário da Repercussão Geral, ante a preclusão assentada pelo TJDFT, no sentido de que (a) o exequente concordou com os cálculos elaborados pela contadoria, tendo firmado acordo com o Distrito Federal, e de que (b) o débito foi quitado, com extinção do precatório. III. Razões de decidir 3. A controvérsia dos autos não se amolda totalmente ao Tema RG nº 1.170, uma vez que versa sobre precatório que, apesar de ter os juros calculados como fixados no título judicial, assim foi feito em razão da concordância do exequente com o cálculo, tendo já sido expedido e pago, com plena quitação. 4. Assentada a preclusão, somente a partir da análise do quadro probatório seria possível rever o decisum, procedimento vedado pelo enunciado nº 279 da Súmula do STF. IV. Dispositivo e tese 5. Negado provimento ao agravo regimental.” (RE 1498922 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 22.10.2024)



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TEMA 1170. INAPLICABILIDADE AO CASO DOS AUTOS. PRECATÓRIO PAGO. EXECUÇÃO EXTINTA. SÚMULA 279 DO STF. PRECLUSÃO DO DEBATE. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. 1. O Tribunal de origem reconheceu a preclusão da questão, tendo em vista que o precatório já foi quitado, razão pela qual não seria mais possível à parte discutir novamente acerca de eventual saldo complementar em execução já extinta pelo pagamento. 2. Verifica-se que não há identidade entre as matérias tratadas no Tema 1170 e a hipótese dos autos, uma vez que, naquele precedente, decidiu-se acerca do alcance da coisa julgada sobre situação jurídica pendente, ainda que em fase de execução. Diversamente, no caso concreto, o acórdão recorrido assentou que o recorrente postulou a revisão dos cálculos de precatório já expedido e quitado. 3. A argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário . 4. Em acréscimo, a análise da pretensão recursal está situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 5. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar multa de um por cento do valor atualizado da causa ao agravado, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final).” (RE 1377374 AgRsegundo, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 20.6.2024)



    Destaco a inadmissibilidade do recurso extraordinário quanto à interposição com base no permissivo da alínea “b”, do art. 102, III, da Lei Fundamental, que pressupõe a declaração de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público, o que não ocorreu no presente caso.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de fevereiro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente